Tribunal: STF
Processo: HC 255174
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Penal e processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Roubo. Alegada insuficiência de provas para a condenação. Absolvição. Impossibilidade. Imposição de regime mais gravoso. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Legalidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de insuficiência de provas para condenação.



    3. Ilegalidade na imposição do regime prisional fechado.



    III. Razões de decidir



    4. As declarações do ofendido, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e o registro de que o recorrente foi preso na posse da motocicleta cuja placa havia sido anotada pela vítima, trajando a vestimenta por ela descrita, evidenciam a existência de provas suficientes de autoria contra o agravante.



    5. A existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.